Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-54.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. LOCAÇÃO. DÍVIDA. RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. IMÓVEL. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. SÚMULA 303, STJ.
1. Não há cerceamento de defesa quando as questões alegadas ocorreram em autos diversos e já foram abarcadas pelo manto da coisa julgada.
2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente.
3. Os bens imóveis utilizados para fins de residência familiar gozam da proteção legal (Lei no 8.009/90, art. 1o).
4. De acordo com o entendimento firmado pelo STJ “Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1357734/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 3/6/2019).
5. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (STJ, Súmula no 303).
6. Ante a inexistência de qualquer ilegalidade ou irregularidade capaz de determinar que a penhora do imóvel pertencente ao embargante tenha sido indevida, correta a sua condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
7. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.